Tribunal: TJMT
Processo: 1009627-62.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009627-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (EMBARGANTE), ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 011.936.951-63 (EMBARGADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1009627-62.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: EVANDRO STABILE

EMBARGADO: ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO STABILE
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização e Reparação Por Danos Morais Por Injuria Racial n. 0001430-73.2016.8.11.0024 - Cód. 80758, da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada por
ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA,
em que se rejeitou exceção de pré-executividade.

O embargante diz que “
inexiste nos autos principais qualquer certificado ou despacho judicial atestando a ocorrência da intempestividade da decisão, que conforme consta nos autos teria sido desentranhada, frisa-se de forma indevida, em razão da ausência de procuração
”.

Relata que “
foi citado por carta precatória, e o prazo contestacional começa a fluir da juntada da precatória citatória devidamente cumprida nos autos, de modo, que este foi realizado em 16/07/2019
”.

Aduz que, “
quando a citação se efetiva mediante carta precatória o prazo de resposta corre a partir da juntada da carta positiva aos autos do feito na qual foi expedida
”.

Argumenta que “
o prazo conta da juntada da carta devolvida aos autos no juízo deprecante; e a carta precatória cumprida foi recebida pelo juízo deprecante em 16/07/2019. Assim, é irrelevante que tenha sido citado em 17/12/2018, e a data em que o mandado de citação foi juntado aos autos da carta precatória
”.

Declara que, “
para que não se alegue que o intuito da apresentação destes embargos é a modificação do julgado, o Embargante pretende tão somente que Vossas Excelências se manifestem com relação a juntada da Procuração na Carta Precatória, confirmando ainda, se fora colacionada de forma tempestiva na Carta Precatória Nº 1036121-74.2018.8.11.0041
”.

Diz que, “
quanto aos atos nulos não há que se falar em preclusão, sendo que podem e devem ser reconhecidos de ofício
”.

Pede que “
seja recebido o presente recurso de Embargos de Declaração, para que Vossa Excelência possa manifestar de forma expressa, acerca das questões acima elencadas e ao final, seja dado provimento, diante da comprovação do protocolo tempestivo da contestação aos autos nº 1430-73.2016.811.0024 e da juntada da Procuração a Carta Precatória e da manifesta nulidade da decisão, advinda da ausência de Contraditório e Ampla Defesa
” (id. 137683150).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 139084650).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO STABILE
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização e Reparação Por Danos Morais Por Injuria Racial n. 0001430-73.2016.8.11.0024 - Cód. 80758, da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada por
ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA,
em que se rejeitou exceção de pré-executividade.

A questão já foi bem dirimida no acórdão embargado, em que se concluiu que,
diante da intempestividade da contestação, a considerar o protocolo apresentado aos autos, e que a parte embargante se apresentou nos atos antes do trânsito em julgado e nada suscitou quanto à eventual nulidade, a decisão agravada deve ser mantida.

Quanto ao desentranhamento da contestação por irregularidade de representação, mesmo que juntada a procuração no feito originário, não afasta a revelia, pois se decidiu que o protocolo da defesa ocorreu 3 meses depois da citação, de modo que intempestiva.

Outro ponto é que o embargante compareceu nos autos com patronos e não arguiu nulidade, o que deve ser feito na primeira oportunidade, pois ocorre sim a preclusão, como decidido no acórdão.

Sobre a alegação de que o prazo de contestar se iniciaria com a juntada do mandado cumprido nos autos principais, não foi suscitada em qualquer momento, tratando-se de inovação recursal. Não se pode dizer que há vícios referente a matérias que não foram arguidas. Mesmo assim, não se tem dos autos o conteúdo de eventual defesa, mas tão apenas de peça unilateral de 1 lauda nomeada como ‘contestação’, peça que poderia ser vista completamente se a parte interessada tivesse diligenciado no cartório competente, como também decidido no acórdão.

Eis o voto, em suma:

“[...] No feito originário, a parte agravante foi reconhecida revel, com sua condenação em compensação por dano moral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme segue:

“I – Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA em face de EVANDRO STÁBILE, ambos qualificados no processo. Aduz o demandante, em suma, ter sofrido injúria racial por parte do demandado que se alterou, xingando o demandante de “preto”, “vagabundo”, exigindo que o demandante interrompesse seus serviços no condomínio, sob pena de sair preso de lá.

Sustenta que no dia 04.05.2012, enquanto exercia seu ofício de pedreiro, juntamente com outros três trabalhadores, no condomínio Village I neste município, foi religar a betoneira – equipamento de trabalho – que havia desligado. Ao descer da obra para religar o equipamento, percebeu que não era caso de falta de energia, mas que o próprio demandado havia desligado o equipamento.

Segue narrando que o demandado era morador do mencionado condomínio, residindo à época, em casa de frente para a obra que o demandante trabalhava no dia dos fatos. Que o demandado se encontrava descontrolado, exigindo que o demandante interrompesse imediatamente seu serviço, sob pena de ordenar a prisão do demandante, pois faria o necessário para que o demandante saísse preso do local.

Assevera o demandante que quando indagou ao demandado acerca do alto tom de voz, foi interrompido pelo demandado, que determinou que o demandante se dirigisse a ele pelo título de “doutor”, retirando sua carteira para comprovar que era desembargador. Expõe que, no ápice da discussão, a esposa do demandado apareceu e pedia para que o esposo cessasse a situação e retornasse à residência, ocasião na qual o demandado o chamou de “peão”, “negro”, “sem vergonha” e que iria mandar prender o demandante, que ele sairia do condomínio dentro de um camburão e que proibiria a entrada o autor e demais trabalhadores no condomínio.

Ao final, sustenta que os demais trabalhadores puderam dar continuidade à obra, exceto o autor, tendo sido barrado na portaria do condomínio. Requer seja julgada procedente a demanda, com a condenação do demandado ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelos danos morais sofridos pelo autor. A inicial foi recebida na decisão de ref. 04, ocasião em que foi deferida a gratuidade da justiça e determinada a citação do demandado.

A parte demandada apresentou contestação, deixando de anexar procuração outorgada aos advogados subscritores. Assim, a parte demandada foi intimada novamente para apresentar procuração (ref. 35), deixando transcorrer “in albis” o prazo para tanto, conforme certificado à ref. 42.

A parte autora pugnou pela designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas (ref. 44).

Em decisão de ref. 46 foi decretada a revelia do demandado, fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução.

Diante da ausência de regularização processual (ref. 42), o juízo determinou o desentranhamento da petição de ref. 31 e nomeou a Defensoria Pública como curadora especial do demandado.

Realizada audiência de instrução (ref. 58), ocasião na qual foram ouvidas as testemunhas Mariano Fidelis dos Santos Filho, Julcione Aparecido dos Santos, Edinei do Carmo Rodrigues, colhido o depoimento pessoal do demandante e encerrada a instrução processual.

Alegações finais pela parte demandante à ref. 63 e pela demandada à ref. 68.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

Consta do processo que após os acontecimentos narrados, o autor registrou boletim de ocorrência e foram colhidos depoimentos de testemunhas à época, para apuração da responsabilidade penal do demandado (fls. 18/28-pdf).

Ainda conforme narrativa da inicial, o autor protocolou pedido junto à Corregedoria Geral de Justiça para apuração de responsabilidade administrativa do demandado. O Tribunal de Justiça determinou, por unanimidade de votos, a instauração de processo administrativo disciplinar, sendo que o relator do caso, desembargador Orlando Perri, presidente do Tribunal de Justiça à época, afirmou haver “indícios veementes da prática de infração disciplinar”, conforme cópia de matéria veiculada na mídia (fls. 29/30-pdf), sendo que tal processo tramitou sob sigilo.

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 3º, inciso IV, deve ser severamente coibida toda e qualquer forma de discriminação envolvendo origem, raça, sexo, cor e idade, que, em seu preâmbulo, assegura a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. No presente caso, as ofensas perpetradas pelo demandado restaram devidamente comprovadas na instrução probatória, dando ensejo à indenização moral.

As três testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em informar que o demandado estava alterado no dia, que a esposa o tentou acalmar, que ele proferiu xingamentos de cunho preconceituoso ao autor, denegrindo sua imagem por causa de sua cor.

Não bastasse, o demandado utilizou-se de seu cargo para exigir tratamento diferenciado do autor, a conhecida “carteirada”, exigindo que o chamasse de “doutor”.

É certo que o simples fato de mostrar sua carteira profissional como identificação não constitui nenhum ilícito. Aliás, o documento foi elaborado exatamente para isso.

Contudo, no presente caso, restou demonstrado que o demandado o fez com o intuito de ofender e menosprezar o autor, o chamando de “peão”, “vagabundo” e “preto” e desligando, de forma autoritária seu equipamento de trabalho, interrompendo a obra.

Ademais, restou demonstrado também que o demandado se utilizou de sua função no dia dos fatos, porque falou para o autor que se não interrompesse o trabalho, ele sairia do condomínio dentro de um camburão, afirmando que faria o possível para que o autor fosse preso.

Por outro lado, não há notícias de que o autor tenha cometido qualquer crime no dia para ser levado preso. Ao contrário, o demandante estava no condomínio onde residia o demandado à época, exercendo suas funções de pedreiro.

A testemunha Edinei afirmou que o demandado, quando desligou a betoneira, já se encontrava alterado, que xingou o demandante, que ouviu de demandado a ameaça de que se o autor não parasse, iria chamar a polícia e que ele sairia no camburão. A testemunha Julcione, que também trabalhava com o autor no dia dos fatos, confirmou todas as alegações da exordial, que o demandado tratou o demandante de forma desrespeitosa, o chamando de “preto”, “peão” e “vagabundo”.

Afirmou ainda que o demandado disse: “-Você não sabe com quem você está falando”, ao passo que o demandante disse “- Nós estamos aqui pra trabalhar. Nós estamos recebendo ordem”. Foi quando, segundo a testemunha, o demandado arrancou a carteira do bolso para intimidar o demandante, dizendo que era desembargador.

Segundo Mariano - terceira testemunha ouvida em juízo - mestre de obras que havia contratado o demandante para trabalhar no condomínio Village I, após tais acontecimentos, no próximo dia útil seguinte, o demandante foi impedido de adentrar no condomínio para finalizar os trabalhos.

Apenas os outros três trabalhadores puderam entrar. Segundo Edinei, o Roberto foi proibido de trabalhar lá dentro. Mariano, que havia contratado o demandante à época, informou que o autor era uma pessoa trabalhadora, de boa conduta, que tratava as pessoas de forma respeitosa e que nunca teve problema algum com o demandante.

Afirmou que após o episódio, tentou, junto ao condomínio, realocar o autor para não perder sua mão-de-obra – pois era um bom funcionário -, mas que não obteve êxito.

Que após o acontecimento, o demandante estava desgastado e triste porque além de tudo, ainda perdeu seu trabalho.

A Constituição Federal assegura a indenização em razão do dano moral, nos seguintes termos: “Art. 5º. (omissis)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem” (grifei).

Diante dessas afirmações, forçoso concluir que o demandado cometeu ato ilícito nos termos do Código Civil. O artigo 186 do mencionado diploma legal estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E aquele que causa dano a outrem por meio de ato ilícito, está obrigado a repará-lo, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

[...]

Assim, da análise do processo, bem como do conjunto probatório produzido, verifica-se que o autor comprovou o dano e o nexo causal pelo ato ilícito perpetrado pelo autor, desincumbindo, de forma satisfatória, de seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. A situação narrada e devidamente comprovada, sem dúvida alguma, ultrapassa a esfera do razoável e do mero aborrecimento, atingindo a honra e a dignidade do autor.

Desse modo, considerando que restou devidamente comprovada nos autos a tese da inicial, a procedência da demanda é medida que se impõe.

No que atine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Sendo assim, reputa-se como sendo razoável o montante equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

III – Dispositivo

Forte nos fundamentos antes despendidos, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido da parte autora para o fim de condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença.

Por fim, CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC).

No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.”

Neste momento, o agravante suscita nulidade por ausência de apreciação de sua contestação, bem como que lhe foi nomeado defensor, que não foi intimado da sentença.

Pois bem.

A decisão agravada foi assim proferida:

“Trata-se de demanda ajuizada inicialmente no sistema Apolo, migrada para o PJE.

Entre um ato e outro, foi proferida sentença por este Juízo (fls. 176/178-pdf).

Após a prolação da sentença, o executado juntou procuração no feito, inclusive com poderes para receber e dar citação (fls. 181/182-pdf), sem, contudo, interpor qualquer recurso ou apresentar algum pedido, mesmo com prazo aberto para interposição de apelação.

Certificado, em 13.07.2020, o trânsito em julgado da sentença para as partes (fl. 187-pdf, ref. 76 do sistema Apolo).

Requerido o cumprimento de sentença em 08.07.2020 (fls. 183/186-pdf).

Logo em seguida, o executado apresentou novo substabelecimento, em 12.08.2020 (fls. 189/190-pdf), sem, contudo, fazer qualquer pedido.

Em 18.08.2020, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando cerceamento de defesa, ausência de intimação da DPE acerca da publicação da sentença e o cabimento da fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade (fls. 191/206-pdf.).

Requer o recebimento do incidente, com a suspensão do feito, a determinação da intimação do excepto, a anulação do processo a partir da decisão saneadora, a condenação do exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência.

O despacho de fl. 207-pdf recebeu a exceção de pré-executividade sem efeito suspensivo.

Intimada, a parte exequente rebateu todos os pontos apresentados pelo exequente, pugnando pela total improcedência e a condenação do excipiente em honorários sucumbenciais, custas processuais e multa por má-fé (fls. 210/216).

O processo veio concluso.

É cedido que o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Dessa maneira, feitos esses breves esclarecimentos introdutórios, em análise aos argumentos formulados pelo excipiente, verifica-se que a matéria deduzida não poderia ser apreciada neste instrumento, afinal, a sentença já havia transitado em julgado, sem oposição de qualquer recurso pela parte excipiente, que se encontrava assistida pela DPE quando da prolação da sentença.

Por outro lado, como a parte alega nulidades processuais, das quais podem ser apreciadas até mesmo de ofício pelo Juízo, passa-se a analisar as questões apresentadas pelo excipiente de fls. 191/206-pdf.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - REVELIA
Aduz o excipiente que devem ser declarados nulos todos os atos processuais posteriores ao despacho saneador.

Para tanto, sustenta que o excipiente/executado não foi intimado de forma pessoal para suprir a deficiência na sua representação processual, mas apenas por intimação via Diário Oficial, com intimação apenas do advogado relapso, que quedou-se inerte.

É a síntese.

Em detida análise do feito, verifica-se que o excipiente/executado foi devidamente citado no Centro de Custódia da Capital, ocasião na qual informou não necessitar de defensor público, conforme certidão juntada na Carta Precatória de n. 1036121-74.2018.8.11.0041 em 17.12.2018 (fl. 82-pdf).

Em seguida, a parte excepta apresentou impugnação à contestação (ref. 33 do Apolo ou fls. 84/94-pdf do presente feito.

Ocorre que não houve qualquer juntada de CONTESTAÇÃO pelo réu/excipiente.

Este Juízo foi induzido a erro pela impugnação juntada pelo patrono do autor, Dr. Pablo Ramires Fonseca. Até porque, a contestação apresentada no presente feito foi juntada pelo próprio Dr. Pablo, no mesmo movimento que juntou a “impugnação à contestação”.

Exatamente por este motivo não houve juntada de qualquer procuração por parte do réu/excipiente.

Veja-se que a contestação acostada às fls. 95/114-pdf encontra-se assinada pelo Dr. Pablo Ramires, patrono da parte autora. E, inobstante em sua impugnação constar o Código do presente feito, a contestação apresentada se trata de defesa juntada no processo anteriormente protocolado pelo autor junto ao Juizado Especial de Chapada, sob o nº. 0010483-15.2014.811.0003, que foi extinto sem resolução de mérito por incompetência do Juízo, já que o réu, ora excipiente, se encontrava preso.

Assim, não foi caso de pendência ou vício na regularização processual do réu. Ao contrário, o excipiente/réu, devidamente citado não apresentou defesa no prazo legal, sendo revel, portanto, desde então.

Dessa forma, o equivoco do Juízo em entender que a contestação acostada ao feito se tratava de defesa do réu nessa demanda, apenas beneficiou o réu – jamais prejudicou ou cerceou sua defesa – até porque, para se evitar alegações de nulidade à época, foi-lhe nomeado curador especial para acompanhar o processo.

A revelia decretada, portanto, permanece válida, porquanto o réu, devidamente citado (de forma pessoal) de todo o teor da presente demanda, deixou de comparecer em Juízo, apresentar defesa ou arrolar testemunhas.

O princípio da “pas de nullité sans grief” exige que para que seja declarada a nulidade, deve haver prejuízo. In casu, o prejuízo, se houvesse, seria do próprio excepto/autor, já que a revelia foi decretada somente em 25.09.2019, ao passo que o réu já era revel em meados do mês de abril, já que o mandado positivo foi juntado no presente feito em 29.03.2019.

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa em relação ao excipiente.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO

Não bastasse o já sobredito, este Juízo, por entender que a contestação apresentada fosse referente ao presente feito, determinou a regularização para que o advogado subscrevente apresentasse procuração.

Diante de sua inércia, após a decretação da revelia, foi nomeado curador especial para o réu. E, ainda que a DPE, enquanto curadora especial não tivesse sido intimada da sentença, o procurador Paulo Roberto Franco – OAB/MT 27.837/O tomou ciência da referida sentença em 30.04.2020, quando apresentou nova procuração no feito, com poderes gerais (fls. 182/183-pdf) , quando o prazo para interposição de apelação ainda fluía, já que a sentença foi publicada dia 07.04.2020 e pelo Calendário Forense do ano de 2020, verifica-se que nos dias 09, 10, 20 e 21/04/2020 não houve expediente e o prazo foi suspenso.

Assim, não há se falar em nulidade da sentença, uma vez que, ainda que fosse considerar algum vício na intimação da DPE, o que não é o caso, fato é que o suposto vício foi sanado a partir de quando o excipiente apresentou procuração, dando poderes ao patrono para, inclusive, interpor recurso, opor embargos de declaração, requerer dilação de prazo ou ainda alegar quaisquer das matérias trazidas na presente exceção de pré-executividade, mas quedou-se inerte.

Vale dizer que, afora a questão da citação e da gratuidade, não houve qualquer outra matéria aduzida pela parte executada, de modo que a dívida permanece hígida.

Por outro lado, não há se falar em condenação em multa da parte demandada/excipiente, como requerido pelo excepto, uma vez que a boa-fé é presumida, devendo a má-fé estar amplamente comprovada, o que não ocorreu no presente caso.

A condenação em honorários sucumbenciais apenas tem lugar em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade, quando se extingue a execução. Na hipótese em que a execução é rejeitada pelo Juízo, não cabe falar em honorários em favor do excepto, eis que a execução segue seu curso.

CONCLUSÃO

1 - Ante o exposto, este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada.

2 – Oportunamente, PROCEDA a Secretaria o necessário para a correção do nome da parte ré/executada, conforme petição inicial.

3 – Ainda, PROCEDA ao cadastro da patrona peticionante, Dra. Sara Graziela Pinto F. de Oliveira, como requerido na petição de fls. 191/206-pdf.

4 – Certificada a preclusão, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que de direito para o andamento da vertente execução, sob pena de arquivamento.

5 – CUMPRA-SE.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:

“Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada

A parte embargada manifestou-se.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do recurso de embargos de declaração.

No caso do processo, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão atacada, que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando lançado, assim como ausentes erros materiais a serem corrigidos.

Na verdade, pretende o embargante com a interposição deste recurso rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.”

Acerca da revelia, passo a apreciar.

A certidão de oficial de justiça (id. 66265666, p. 78) é clara ao dispor que, “em cumprimento dirigi-me ao Centro de Custódia da Capital e aí estado procedi a citação de EVANDRO ESTÁBILE, e o mesmo após tomar ciência do mandado recebeu a contrafé que lhe entreguei e exarou sua rubrica no verso do mandado e informou que não precisa de Defensor Público”.

A carta precatória é de 11/10/2018 (id. 66265666, p. 77) e a certidão do oficial de justiça é de 17/12/2018 (id. 66265666, p. 78).

Sobre a contestação que se tem apresentada nos autos, depreende-se que é datada de antes mesmo da citação do agravante.

O documento é direcionado ao “
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães
” (id. 66265666, p. 91), enquanto o feito em referência tramitava na
2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

O documento é datado de 27/02/2015, ou seja, muito antes da expedição da própria carta precatória de citação, que se deu em 2018, como já observado. Ademais, foi assinado eletronicamente pelo patrono da parte autora da demanda, Dr. Pablo Ramires, em março de 2019, e não pelo patrono do requerido.

Por isso, em evidente erro pelo autor, apresentou impugnação aos autos, sem que houvesse contestação, bem como juntou uma contestação do agravante referente a feito que tramitava no juizado, ou seja, sequer é referente a este processo, sendo, assim, ato inválido (id. 66265666, p. 80 e seguintes).

A contestação presente dos autos, supostamente apresentada pelo agravante, mais uma vez reitero, foi juntada apenas em cópia erroneamente pelo agravado, e se refere a contestação nos autos do processo 8010483-10.2014.8.11.0024, do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, o que se pode aferir mediante simples pesquisa no PJE, constante do id. 1149956 do feito em referência.

Aquele feito foi extinto sem mérito por incompetência, já que o agravante estava preso:

SENTENÇA

Numero do Processo: 0010483-15.2014.811.0003
Polo Ativo: ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA
Polo Passivo: EVANDRO STABILE

Trata-se de ação de reparação por danos morais proposta por ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, em face de: EVANDRO STABILE, requerendo, em síntese, a condenação do(a) requerido(a) no pagamento a título de indenização por danos morais tendo como causa de pedir a supostas ofensas verbais feita pelo reclamado.

No mais, dispenso o relatório pelo art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Fundamento.

Decido.

Compulsando os autos, infere-se que o advogado da parte reclamada informou ao juízo, conforme evento nº 139, que o autor está preso, não podendo comparecer à audiência de instrução de 06/05/2016, requerendo por fim a extinção do processo nos moldes do art. 8 da Lei nº 9.099/95.

O fato do réu encontrar-se preso por outro processo é óbice ao seu julgamento pelo Juizado Especial Cível, sobretudo em razão da previsão contida no artigo 8 da Lei nº 9.099/95.

Outrossim, a prisão do reclamado dificulta sua locomoção o que inviabiliza a realização da audiência, essa condição vai de encontro aos princípios basilares do Juizado Especial (oralidade, simplicidade e economia processual)

Assim, comprovado a situação da parte reclamada (evento nº 139) extingo o processo sem julgamento de mérito com base no artigo 51, IV da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, cancelo a audiência de instrução e julgamento marcada para data de 06/05/2016 e reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, e como consequência, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, com arrimo no artigo 51, inciso IV, Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios é o teor dos artigos 54 e 55, Lei nº 9.099/95.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº 9.099/95.

O agravante diz que “
não era revel, uma vez que apresentou contestação nos autos. Juntada de Procuração – na Carta Precatória – Nº 1036121-74.2018.8.11.0041, em 03 de abril de 2019
”. Neste agravo, de início, o requerido sequer havia apresentado comprovante de protocolo da contestação. Tive o cuidado de aferir os autos da precatória e não há contestação naquele feito. Isto porque, o juízo de origem determinou o seu desentranhamento. Por isso, o agravante diz que não teria a contestação para juntada nestes autos.

Em embargos de declaração contra a decisão de indeferimento de liminar em agravo interno, o agravante traz, em 01 (uma) lauda, suposto comprovante de protocolo de contestação no juízo deprecado.

O protocolo não demonstra o teor da contestação. É mero comprovante de protocolo de alguma peça. Como é sabido e costumeiramente se faz, o mínimo é se demonstrar o conteúdo da defesa. Mesmo que determinado o desentranhamento, fato é que sempre se tem cópia da peça, assinada pelo patrono.

O que se juntou foi simples prova de protocolo de alguma peça pelo agravante, que a nomeou como “contestação” em seu arquivo, mas não se tem o conteúdo da defesa, nem mesmo sua primeira página.

O conteúdo poderia ser visto com requisição ao juízo, quem sabe, já que desentranhado pelo próprio.

Entretanto, mesmo que se considerasse como se inteira a contestação nos autos, mediante a lauda de mero protocolo apresentado em Chapada dos Guimarães, depreende-se que a data do peticionamento (protocolo da contestação) teria se dado em 12/03/2019 (id. 132146691), enquanto a citação ocorreu 3 meses antes, em 17/12/2018, de maneira que seria intempestiva, e a revelia seria mantida.

Em tendo a citação sido realizada em dezembro de 2018 e a contestação apresentada em março de 2019, certo que o foi além do prazo de 15 dias, nos termos do art. 335 do CPC, caso de revelia, não merecendo se discutir se o agravante teve sua defesa erroneamente desentranhada nos autos, ou mesmo que a peça não teria sido apreciada.

Neste sentido, o art. 344 do CPC:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Este TJ sobre a revelia por contestação intempestiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – NÃO REALIZADA TRANSFERÊNCIA NO
PRAZO
PACTUADO –
REVELIA
DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CORROBORADA PELAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Devidamente realizada a citação e, não apresentada
contestação
no
prazo
, a lei determina a aplicação dos efeitos da
revelia
, presume-se a veracidade dos fatos narrados pelo autor, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos.” (N.U 0002647-22.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA - CABIMENTO - TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - AFASTAMENTO DE ENCARGOS ABUSIVOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA - INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃOMONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO PREJUÍZO – . ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando devidamente citadas, as requeridas deixam transcorrer in albis o
prazo
para apresentar a
contestação
, de modo que deve ser decretada sua
revelia
, importando, na presunção de veracidade das alegações da inicial, como dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, de modo ser inconcebível aceitar o argumento dos requeridos/apelantes, no sentido que a ausência de publicação de decisão quanto a concessão de dilação de
prazo
para contestarem, foi o responsável pela sua inércia de não apresentarem defesa. Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação. A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406) O termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de relação contratual é a data da citação, e da correção monetária, a data do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento das prestações. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbencais, devendo ser mantida a forma estabelecida na sentença recorrida, já que em conformidade com os Codex processual Civil.” (N.U 1013021-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

Assim, o feito em análise prosseguiu, com determinação de realização de audiência de instrução, e não havia necessidade de se intimar o agravante.

É o caso de aplicar o CPC, art. 346, que estabelece que “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.

O feito teve seu prosseguimento e, mesmo o agravante sendo revel, lhe foi indicado defensor público em audiência, o que não seria o caso.

O defensor atuou no ato em benefício do revel.

A sentença foi proferida em 06/02/2020 (id. 66265666, p. 174) e foi disponibilizada em 06/04/2020 (id. 66265666, p. 176).

Em 30/04/2020, o agravante nomeou patrono nos autos (id. 66265666, p. 177).

Nos termos do art. 346 do CPC, parágrafo único, “O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”.

Na decisão agravada, o juiz relatou que “o prazo para interposição de apelação ainda fluía, já que a sentença foi publicada dia 07.04.2020 e pelo Calendário Forense do ano de 2020, verifica-se que nos dias 09, 10, 20 e 21/04/2020 não houve expediente e o prazo foi suspenso”.

Ou seja, quando interviu no processo, o agravante, revel, o recebeu no estado em que se encontrava, e estava aberto o prazo para interposição de eventual recurso de apelação, de modo que deveria realizar o ato. Não o fez, de modo que correto o início do cumprimento de sentença.

Considerando os dias sem expediente, quais sejam 09, 10, 20 e 21 de abril de 2022, o último dia para a interposição de recurso de apelação seria em 04/05/2020. O agravante interviu no feito, recebendo-o no estado em que se encontrava, em 30/04/2020, e nada requereu ao juízo, não interpôs recursos e não suscitou qualquer nulidade.

Apenas quando intimado do cumprimento de sentença é que devolveu as matérias analisadas na decisão agravada, em exceção de pré-executividade.

Logo, verifica-se dos autos que caberia, naquele momento, quando apresentou petição nos autos ainda no prazo para interposição de recurso de apelação, o agravante se pronunciar sobre todas as matérias que poderiam gerar nulidade, inclusive quanto à sua revelia e eventual ausência de remessa dos autos à Defensoria para interposição de apelação.

Ainda no curso do prazo, suficiente para interposição de apelação, inclusive, o agravante nada disse, nem mesmo eventual pleito de devolução do prazo.

O art. 502 é claro ao estabelecer que “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Deve ser aplicado o art. 278 do CPC/15, que estabelece que
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Neste sentido, cito casos análogos:

“DANOS MATERIAIS e MORAIS – CONSUMIDOR - iphone com vicio oculto – defeito insanável no áudio após atualização obrigatória software IOS cobrança por serviço cancelado – problema não resolvido pela requerida - REVELIA - incontrovérsia dos fatos alegados – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO (ART. 278 DO CPC)- requerida que compareceu espontaneamente nos autos antes da sentença com juntada de procuração e não suscitou a nulidade em questão - escolha do consumidor pela devolução do preço (artigo 18, § 1º, II, do CDC)– restituição do preço bem determinada - DANOS MORAIS presentes em razão da revelia e fixados com moderação (R$ 1.500,00) - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso da requerida ao qual se nega provimento.” (TJ-SP - RI: 10466037920218260002 SP 1046603-79.2021.8.26.0002, Relator: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez - Santo Amaro, Data de Julgamento: 16/03/2022, 5ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 16/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA RETIRADA DE RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE EXTERNA DE MOV. 110, 149, 186 E 307 DOS AUTOS. MOVIMENTAÇÕES DOS ANOS DE 2018, 2019, 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE. PARTE INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, COM PARTICIPAÇÃO ATIVA NO PROCESSO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NÃO ARGUIDAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COMPARECEU AOS AUTOS. PRECLUSÃO. ARTIGO 278 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E DIREITOS DO AGRAVANTE NÃO EVIDENCIADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CORRETA. MANUTENÇÃO.NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. VISTOS” (TJPR - 2ª C. Cível - 0059559-32.2021.8.16.0000 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 15.06.2022).

“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp n. 1.656.403/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019.).

Assim, diante da intempestividade da contestação, a considerar o protocolo apresentado aos autos, e que a parte agravante se apresentou nos atos antes do trânsito em julgado e nada suscitou quanto à eventual nulidade, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o agravo de instrumento.

NÃO CONHEÇO do agravo interno, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022